Tribunal: TJDFT
Processo: 0708812-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708812-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DA SALETE APRIGIO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCIA APRIGIO CARIBE AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO 1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação de tutela recursal, nos termos do ID no 33765906, págs. 1-4. 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se quanto ao recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Após, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 26 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO